Tribunal: TJDFT
Processo: 0731518-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0731518-63.2021.8.07.0000 Classe judicial: EDCiv – Embargos de Declaração Embargantes: Benedito Carneiro Ribeiro Marconi Medeiros Marques de Oliveira Embargado: Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interposto por Benedito Carneiro Ribeiro e Marconi Medeiros Marques de Oliveira (Id. 33158920) contra o acórdão (Id. 32502791) que negou provimento ao recurso de agravo interno manejado pelos ora embargantes. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, combinado com o art. 183, ambos do Código de Processo Civil, manifeste-se o Distrito Federal no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Brasília-DF, 4 de março de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator